Tribunal: TJDFT
Processo: 0727845-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727845-59.2021.8.07.0001 RECORRENTES: WILLIAM DE OLIVEIRA NICOLAU, GABRIEL DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS. FORÇA PROBANTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. PERCENTUAL DE EXASPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO FIXO. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESCOLA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, não há que falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso. Os depoimentos dos policiais revestem-se de valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, sobretudo quando proferidos de forma clara e uníssona, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. O princípio da insignificância é inaplicável ao tráfico de drogas, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato ou presumido. Diante da falta de legislação impondo critério lógico ou matemático para a exasperação da pena decorrente da valoração negativa das circunstâncias judiciais, admite-se a discricionariedade do magistrado, fundada nos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar a sanção mais adequada para repressão e prevenção do crime. Admite-se a avaliação desfavorável da conduta social em razão do cometimento de crime durante o cumprimento de pena, com fundamento na violação da confiança depositada pelo Estado no detento que goza dos benefícios do regime aberto, além da falta de senso de responsabilidade e mudança de postura. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, é de ordem objetiva, de maneira que para sua incidência é suficiente que haja a comprovação de que os réus estavam traficando drogas próximos a uma escola, sendo desnecessária comprovação de que a conduta se beneficiou da movimentação de pessoas ou que tenha atingido sujeitos específicos. Admite-se a utilização de condenações por atos infracionais análogos a crimes graves como prova da habitualidade criminosa apta a fundamentar o afastamento do tráfico privilegiado. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando que o aumento da pena-base em patamares elevados é notoriamente ilegal, por fugir aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Asseveram ser necessário e suficiente um aumento na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente; b) artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, afirmando que o ilícito foi perpetrado durante a vigência das medidas restritivas de combate à COVID-19, em que não havia funcionamento de qualquer atividade comercial no local e nas imediações e, consequentemente, era mínimo o fluxo de pessoas; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, argumentando que, quanto ao insurgente Gabriel de Jesus, deve ser reconhecida a apontada minorante, ao fundamento de que atos infracionais não se confundem com dedicação à atividade criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “‘A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015)’. Isso significa que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 787.967/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 25/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no apontado vilipêndio ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, pois a turma Julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Ademais, d Defesa pugnou pelo afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, ao argumento de que não ficou comprovado que houve o aproveitamento da aglomeração de pessoas ou exposição de frequentadores do local para a disseminação de drogas. Todavia, a referida causa de aumento de pena é de ordem objetiva, de maneira que é suficiente que haja a comprovação de que os réus tenham sido flagrados traficando drogas próximo à escola para que haja o aumento da pena, se mostrando desnecessária a comprovação de que a conduta se beneficiou da movimentação de pessoas ou que tenha atingido pessoas específicas” (ID. 43370126). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento adotado pela turma julgadora está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "No que tange à incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é suficiente a prática do crime nos locais mencionados no aludido dispositivo, não sendo necessária a comprovação de que o agente possuía a intenção de fornecer as substâncias entorpecentes às pessoas que frequentam os referidos locais. Precedentes” (AgRg no HC n. 763.678/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/10/2022), de modo que “a conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior atrai o óbice de conhecimento do recurso especial estampado na sua Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.263.027/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 19/5/2023). No que se refere à apontada negativa de vigência ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, também não merece subir o recurso especial. Isso porque, ao assentar que "GABRIEL DE JESUS ser claramente dedicado à vida criminosa, ostentando várias anotações pela prática de atos infracionais, além do que já foi condenado por tráfico de drogas, como bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça, consoante o seguinte excerto do parecer” (ID. 43370126), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016